Tribunal: STJ
Processo: 0052736-30.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1074045 - SP(2026/0052736-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: RAFFAEL DERALDO BONFIM TEIXEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: WANDER LUIZ COSTA PORTO - SP396555
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. ESTELIONATO. PRISÃO
HABEAS CORPUS
EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo
como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando
estiver concretamente comprovada a existência do
,
periculum libertatis
sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem
inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos
na legislação processual penal.
2. Na espécie, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada,
pois destacaram as instâncias ordinárias a reiteração delitiva do agravante,
o qual é reincidente específico, tendo o
t estadual indicado que ele
Parque
faz dos crimes contra o patrimônio seu meio de vida.
3. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
09/04/2026
15/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55947558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/04/2026 19:45:24
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: df06c7d3-5ae1-491e-8f66-b6a083f8a010

AgRg no HABEAS CORPUS No 1074045 - SP(2026/0052736-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: RAFFAEL DERALDO BONFIM TEIXEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: WANDER LUIZ COSTA PORTO - SP396555
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. ESTELIONATO. PRISÃO
HABEAS CORPUS
EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo
como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando
estiver concretamente comprovada a existência do
,
periculum libertatis
sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem
inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos
na legislação processual penal.
2. Na espécie, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada,
pois destacaram as instâncias ordinárias a reiteração delitiva do agravante,
o qual é reincidente específico, tendo o
t estadual indicado que ele
Parque
faz dos crimes contra o patrimônio seu meio de vida.
3. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Cuida-se de agravo regimental interposto por RAFFAEL DERALDO BONFIM
TEIXEIRA contra a decisão deste relator que denegou a ordem (e- STJ fls.
).
80/84
Depreende-se dos autos que o ora recorrente foi preso em flagrante, em
pela suposta prática dos delitos tipificados nos arts. 171, § 2o-A, (quatro
7/11/2025,
vezes), e 171, § 2o-A,
o
(uma vez), na forma do
todos do
c/c
art. 14, inciso II,
art. 71,
Código Penal (e-STJ fl. 42). A referida custódia foi convertida em preventiva (e-STJ fls.
).
37/39
Documento eletrônico VDA55695459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:49
Código de Controle do Documento: e4cea68d-b77b-4376-8f27-a7cc061268f4

Impetrado
na origem, a ordem foi denegada em acórdão
habeas corpus
assim ementado (e-STJ fls.
):
70/71
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
ESTELIONATO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA. I. Caso em
exame. Habeas corpus impetrado por Wander Luiz Costa Porto em favor de
Raffael Deraldo Bonfim Teixeira, no qual se alega constrangimento ilegal
decorrente da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva,
decretada pelo Juízo do Plantão Judiciário da Comarca de
O
Piracicaba/SP.
paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de estelionato,
acusado de integrar fraude contra empresa distribuidora de equipamentos de
segurança eletrônica. Requer-se a revogação da prisão preventiva ou,
subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. II.
Questão em discussão. Verificar a existência dos requisitos autorizadores da
prisão preventiva, notadamente diante da alegação de que o delito foi
cometido sem violência ou grave ameaça, bem como analisar a
possibilidade de substituição da custódia cautelar por medidas alternativas.
III. Razões de decidir. A prisão preventiva foi mantida com fundamento na
garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, diante da
reiteração de condutas fraudulentas e da reincidência específica do
paciente, circunstâncias que evidenciam risco concreto de reiteração delitiva.
A decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada, com base
nos arts. 312 e 315 do Código de Processo Penal, estando amparada na
prova da materialidade e em indícios suficientes de autoria, o que justifica a
necessidade da custódia cautelar. As condições pessoais favoráveis
alegadas pela defesa não são suficientes para afastar a prisão preventiva,
tampouco asseguram direito subjetivo à liberdade provisória, quando
presentes outros elementos concretos que recomendam a segregação
cautelar. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes
à proteção do bem jurídico tutelado, uma vez que não se revelam aptas a
impedir a continuidade da prática delitiva, notadamente em hipóteses de
habitualidade criminosa. IV. Dispositivo e Tese: Ordem denegada.

Neste
a defesa sustentou que o decreto prisional carece de
writ,
fundamentação idônea e que o delito não possui gravidade suficiente para ensejar a
aplicação da medida extrema.
Apontou suficiência da aplicação de medidas alternativas ao cárcere,
sobretudo por se tratar de crime perpetrado sem violência ou grave ameaça.
Requereu, em liminar e no mérito, a expedição de alvará de soltura, ainda
que aplicadas medidas cautelares alternativas.
A ordem foi denegada (e-STJ fls.
), ensejando o presente agravo, no
80/84
qual a defesa, em suas razões, reitera as alegações formuladas na inicial do
,
writ
asseverando que inexiste justificativa idônea para a segregação antecipada do
agravante.
Busca, assim, seja reconsiderada a decisão agravada.
Documento eletrônico VDA55695459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:49
Código de Controle do Documento: e4cea68d-b77b-4376-8f27-a7cc061268f4

É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não há como acolher a insurgência.
O ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra.
Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente
comprovada a existência do
, sendo vedado o recolhimento de
periculum libertatis
alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da
medida extrema, previstos na legislação processual penal.
No caso, são estes os fundamentos do decreto preventivo (e-STJ fl. 38,
grifei):
5 - Consta dos autos que, na tarde de
policiais civis do 1o D. P.
07/11/2025,
de Piracicaba monitoravam o endereço da loja “Piralarmes”, na Rua
Benjamin Constant, 1529, onde a dupla, em concurso com terceiro ainda
não identificado, tentava retirar mercadorias (90 câmeras de vídeo, avaliadas
em R$ 14.850,00), adquiridas fraudulentamente em nome da empresa New
Pira Distribuidora de Produtos Eletromecânicos EIRELI, vítima de golpes
anteriores praticados sob o mesmo modus operandi. A investigada Riene
Maciel Ferreira compareceu à loja e assinou o recebimento das mercadorias
utilizando dados falsos, enquanto o corréu Raffael Deraldo Bonfim Teixeira
aguardava no interior do veículo Fiat Punto preto, placas GZM6G89, dando-
lhe suporte logístico. No momento da abordagem, o referido Raffael
destruiu
propositalmente
o
aparelho
celular
que
portava,
presumivelmente para eliminar provas digitais da fraude em curso.
Ambos foram detidos em flagrante. Em poder dos averiguados foram
apreendidos onze cartões bancários, dois aparelhos celulares, valores
, além do veículo
em espécie e documentos de benefícios sociais
utilizado na empreitada. A mercadoria foi recuperada e restituída à
empresa. 6- A análise dos autos revela indícios robustos de autoria e
materialidade, especialmente pela reiteração das condutas fraudulentas e
pela coincidência de circunstâncias com ocorrências anteriores envolvendo
o indiciado Raffael, que é reincidente específico na prática de
estelionato, conforme anotação policial, denotando habitualidade
Note-se que o depoimento
delitiva e risco concreto de reiteração.
prestado pela vítima, observada a dinâmica dos fatos noticiados, indica seu
desejo pela representação contra os averiguados, podendo ainda, no curso
do presente expediente, ser a vítima instada a representar formalmente caso
assim entende a autoridade judicial pela distribuição do feito. 7- Nesses
termos, quanto a RAFFAEL DERALDO BONFIM TEIXEIRA, a segregação
cautelar mostra-se necessária para garantia da ordem pública e
conveniência da instrução criminal, nos termos do
do CPP. A
art. 312
tentativa de destruir o telefone celular durante a abordagem, observada a
dinâmica e dimensão dos golpes, em tese, perpetrados, reforça a
periculosidade do agente e o risco de obstrução da colheita de provas,
Documento eletrônico VDA55695459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:49
Código de Controle do Documento: e4cea68d-b77b-4376-8f27-a7cc061268f4

circunstâncias que evidenciam a insuficiência de medidas cautelares
alternativas.

Por sua vez, consignou o Tribunal (e-STJ fl. 76):
A prisão preventiva encontra amparo no fumus comissi delicti,
consubstanciado na prova da materialidade e nos indícios suficientes de
autoria, bem como no periculum libertatis, evidenciado pelo risco concreto
que a liberdade do paciente representa à ordem pública.
No caso concreto, destacam-se a reiteração das condutas fraudulentas, a
reincidência específica do paciente na prática de estelionato e a tentativa
deliberada de destruir provas, circunstâncias que demonstram habitualidade
delitiva e risco real de reiteração criminosa.
Conforme ressaltado pela douta Procuradoria de Justiça (fls.
), o
92/97
paciente “é portador de maus antecedentes, especialmente pela prática de
estelionatos, evidenciando que faz dos crimes contra o patrimônio
verdadeiro meio de vida”.

Como se pode ver, não há que se falar em ausência de fundamentação do
decreto cautelar, pois invocaram as instâncias ordinárias que o agravante é reincidente
específico, tendo o
estadual indicado que ele faz dos crimes contra o
Parquet
patrimônio seu meio de vida.
Conforme sedimentado em farta jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo
outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como
forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.
Em casos análogos, em relação especificamente à contumácia criminosa,
guardadas as devidas particularidades, esta Corte Superior assim se pronunciou:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
RECEPTAÇÃO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
PACIENTE
CONDENADO.
REGIME
FECHADO.
SEGREGAÇÃO
CAUTELAR
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO
DELITIVA. DUPLA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AGRAVO DESPROVIDO.
I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do
indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso
ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a
apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a
Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a
ou reformando-a.
II - A segregação cautelar está devidamente fundamentada em dados
concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a
necessidade da prisão para garantia da ordem pública, em razão de o
paciente ostentar dupla reincidência específica, circunstância que revela a
periculosidade concreta do agente e a probabilidade de repetição de
Documento eletrônico VDA55695459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:49
Código de Controle do Documento: e4cea68d-b77b-4376-8f27-a7cc061268f4

condutas tidas por delituosas tudo a demonstrar a indispensabilidade da
imposição da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de
reiteração delitiva. Precedentes.
III - A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da
colegialidade e está autorizada não apenas pelo RISTJ, mas também pelo
CPC e, ainda, pelo enunciado da Súmula n. 568 do STJ, sendo certo que a
possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva
decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela
Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante. Agravo
regimental desprovido. (AgRg no HC n.
relator Ministro Messod
837.564/SP,
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
18/12/2023,
20/12/2023.

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO
SIMPLES.
TRANCAMENTO.
INSIGNIFICÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
REITERAÇÃO
DELITIVA
EM
CRIMES
PATRIMONIAIS.
ORDEM
DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
GRAVIDADE
CONCRETA.
REITERAÇÃO
DELITIVA. RECURSO IMPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a
aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes,
cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade
da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c)
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d)
inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. Na espécie, não há como reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade
ou a mínima ofensividade da conduta, pois, independentemente do valor
atribuído à res furtiva, consta dos autos que o recorrente possui duas
condenações anteriores definitivas pela prática de crimes de roubo e furto,
circunstância que demonstra a prática de crimes de forma habitual e
reiterada, reveladora de personalidade voltada para o crime, ficando
afastado o requisito do reduzido grau de reprovabilidade da conduta para
aplicação do princípio da insignificância ora pretendido. Precedentes.
3. Com relação à prisão preventiva, sabe-se que a validade da segregação
cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente
fundamentada, aos requisitos insertos no
do Código de Processo
art. 312
Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o
periculum libertatis.
4. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem
pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir
maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou
mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua
contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.
5. No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou que o
recorrente é multirreincidente em crimes patrimoniais, evidenciando sua
reiterada atividade delitiva. Assim, faz-se necessária a segregação provisória
como forma de acautelar a ordem pública.6. Recurso em habeas corpus
improvido. (RHC n.
de minha relatoria, Sexta Turma, julgado
161.967/MG,
em
DJe de
)
3/5/2022,
6/5/2022.
Documento eletrônico VDA55695459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:49
Código de Controle do Documento: e4cea68d-b77b-4376-8f27-a7cc061268f4

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. PRISÃO CAUTELAR. REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE
CONCRETA. PERICULOSIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA.
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Não é ilegal o encarceramento provisório decretado para o resguardo da
ordem pública, em razão da reiteração delitiva do ora recorrente, que, na
dicção do juízo de primeiro grau, "já foi preso em data anterior e recente por
delito de igual natureza, tendo recebido liberdade provisória em 25.06.2016"
(pouco mais de um mês antes da prisão em flagrante no processo que deu
origem ao presente recurso ordinário). Ressaltou-se, ainda, a gravidade in
concreto do delito, cifrada na considerável quantidade de substância
entorpecente apreendida (148,7 gramas de maconha), tudo a conferir lastro
de legitimidade à medida extrema.
2. Nesse contexto, indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas à
prisão, porque insuficientes para resguardar a ordem pública.
3. "Não prospera a assertiva de que a custódia cautelar é desproporcional à
futura pena do paciente, pois só a conclusão da instrução criminal será
capaz de revelar qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu
cumprimento, sendo inviável essa discussão nesta ação de Habeas Corpus"
(HC
Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA
187.669/BA,
TURMA, julgado em
DJe
.
24/05/2011,
27/06/2011)
4. Recurso a que se nega provimento. (RHC n.
relatora Ministra
77.701/MG,
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
)
6/12/2016,
15/12/2016.

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. COLABORAÇÃO
COM O TRÁFICO DE DROGAS. INFORMANTE. ATIPICIDADE DA
CONDUTA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PREJUDICIALIDADE. PRISÃO
CAUTELAR.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
DECRETO
CONSTRITIVO.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
MOTIVAÇÃO
IDÔNEA.
OCORRÊNCIA.
RECURSO PARCIALMENTE PREJUDICADO E, NO MAIS, DESPROVIDO.
[...]
2. Não é ilegal o encarceramento provisório decretado para o resguardo da
ordem pública, em razão da reiteração delitiva do ora recorrente, que, na
dicção do juízo de primeiro grau, além de possuir pretérita condenação pelo
crime de roubo, encontrava-se "... em gozo de liberdade provisória que lhe
foi recentemente concedida em
e em prisão domiciliar desde
26/09/2015
..", quando foi apanhado em flagrante pela prática, em tese, do
09/04/2015.
crime de colaboração com o tráfico de drogas.
3. Nesse contexto, indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas à
prisão, porque insuficientes para resguardar a ordem pública.
4. Recurso parcialmente prejudicado e, no mais, desprovido. (RHC n.
relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA
70.788/MG,
TURMA, julgado em
DJe
)
2/6/2016,
14/6/2016.

Documento eletrônico VDA55695459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:49
Código de Controle do Documento: e4cea68d-b77b-4376-8f27-a7cc061268f4

PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
ENTORPECENTES.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA.
1. Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão
preventiva, evidenciada no envolvimento frequente dos sentenciados na
delinquência, inclusive com reiteração delitiva após ser o paciente
beneficiado com liberdade provisória, não há falar em ilegalidade a justificar
a concessão da ordem de habeas corpus.
2. Habeas corpus denegado. (HC n.
relator Ministro NEFI
318.339/MS,
CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
)
27/10/2015,
17/12/2015.

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
PACIENTE PRESA EM FLAGRANTE DURANTE A LIBERDADE
PROVISÓRIA CONCEDIDA EM OUTRO PROCESSO. RISCO À ORDEM
PÚBLICA.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
PARECER ACOLHIDO.
1. Diz a nossa jurisprudência que toda prisão imposta ou mantida antes do
trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de
índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta,
isto é, em elementos vinculados à realidade. Nem a gravidade abstrata do
delito nem meras conjecturas servem de motivação em casos que tais. É
esse o entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC
n.
Ministro Nilson Naves, Sexta Turma, DJe
.
122.788/SP,
16/8/2010)
2. O Juízo de origem, ao decretar a prisão da paciente, fê-lo com base na
probabilidade concreta de reiteração da conduta criminosa, uma vez que,
conforme consta do próprio decreto prisional, quando da prisão em flagrante,
a indiciada estava em gozo de liberdade provisória concedida em outro
processo, também pelo cometimento de tráfico de drogas.
[...]
4. Ordem de habeas corpus denegada. (HC n.
relator Ministro
327.690/SP,
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 1o/
DJe
10/2015,
)
26/10/2015.

Ademais, é cediço nesta Corte que "a existência de inquéritos, ações penais
em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas
denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a
" (HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz,
justificar a segregação cautelar
607.654/SP,
Sexta Turma, DJe
.
16/12/2020)
Considerando a fundamentação acima expendida, reputo indevida a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se mostram
insuficientes para resguardar a ordem pública.
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55695459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:49
Código de Controle do Documento: e4cea68d-b77b-4376-8f27-a7cc061268f4

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55695459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:49
Código de Controle do Documento: e4cea68d-b77b-4376-8f27-a7cc061268f4

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.074.045 / SP
Número Registro: 2026/0052736-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15030260720258260599 23724886920258260000 23859032025
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : WANDER LUIZ COSTA PORTO
ADVOGADO
: WANDER LUIZ COSTA PORTO - SP396555
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: RAFFAEL DERALDO BONFIM TEIXEIRA (PRESO)
CORRÉU
: RIENE MACIEL FERREIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ESTELIONATO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RAFFAEL DERALDO BONFIM TEIXEIRA (PRESO)
ADVOGADO : WANDER LUIZ COSTA PORTO - SP396555
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA55916115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:57:31
Código de Controle do Documento: deb7f178-24a0-45a0-a600-61f1b5b64019

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:57:31
Código de Controle do Documento: deb7f178-24a0-45a0-a600-61f1b5b64019